Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709333-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO DA SILVA APELADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela recursal realizado na petição de apelo, em razão da inadequação da via eleita. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 14:12:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador